Tribunal: TJMT
Processo: 0049712-96.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049712-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA BARROS BOTELHO - CPF: 535.574.681-00 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1. Restou verificado que o laudo médico concluiu pela incapacidade parcial da parte apelada, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante já retornou às suas atividades laborais, não há que se falar em incapacidade laborativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA REGINA BARROS BOTELHO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0049712-96.2013.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para que a autarquia recorrida efetuasse o pagamento da verba mensal consistente no benefício de auxílio-doença acidentário em favor da parte autora, desde 30 de julho de 2013 até o dia 14 de outubro de 2017, bem como revogando a tutela antecipatória concedida.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que sua capacidade laboral foi reduzida devido à sua condição de doença, o que justifica a concessão do auxílio acidentário como forma de indenização até o momento em que sua aposentadoria for concedida, considerando as sequelas permanentes que apresenta.

Apesar de intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 132891676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA REGINA BARROS BOTELHO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0049712-96.2013.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para que a autarquia recorrida efetuasse o pagamento da verba mensal consistente no benefício de auxílio-doença acidentário em favor da parte autora, desde 30 de julho de 2013 até o dia 14 de outubro de 2017, bem como revogando a tutela antecipatória concedida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 17 de abril de 2017 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a apelante do possui limitação total e temporária para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 126743221, p. 8):

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, observa-se que a apelante possuía incapacidade total e temporária, entendendo que o prazo para sua recuperação seria de 180 (cento e oitenta dias).

Nesse sentido, verifica-se que a recorrente, após ter sido cessado administrativamente o benefício ora concedido, voltou a exercer atividades laborativas, conforme prova dos autos.

Assim, não há motivo para a reforma da sentença que considerou corretamente o período em que a recorrente esteve incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, uma vez que essa incapacidade não mais persiste. No mesmo sentido, entende a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.. Durante o período de incapacidade que confere ao Segurado o direito aos benefícios aposentadoria por invalidez e auxílio-doença (quando preenchidos todos os requisitos legais) não pode ocorrer atividade laborativa por parte do Segurado sob pena de cancelamento do benefício previdenciário. 2. Caso o retorno ocorra voluntariamente, o benefício previdenciário cessará imediatamente. Em tese, ao retornar ao trabalho, o Segurado demonstra ter aptidão para o desenvolvimento da atividade laborativa, o que quer significar a presunção da recuperação da capacidade laboral (N.U 0004298-90.2012.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM VISÃO PLENA. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.
2. A conclusão do laudo pericial, associada ao retorno às atividades laborais após a cessação administrativa, propositura da demanda, e exame pericial, permitem a conclusão de que a patologia que acomete o autor não gera incapacidade para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure o sustento, não sendo possível a percepção cumulativa do benefício por incapacidade com o salário percebido.
3. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu providas e apelação do autor prejudicada. (TRF-3 - Ap: 00333125920164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/07/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, contudo, suspendo a exigibilidade em relação a parte recorrente, conforme artigo 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023